Tribunal: CARF
Processo: 10660.722450/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.722450/2013-60
ACÓRDÃO
2002-009.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS LUIZ DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2011
LANÇAMENTO EFETUADO APÓS A EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
É nulo o lançamento efetuado para a constituição de crédito tributário já
extinto pelo pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722450/2013-60
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-
calendário 2011, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 19.102,71,
com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Compensação Indevida de Imposto Complementar.
Cientificado do lançamento em 29/07/2013, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 22/08/2013.
Em síntese, em sua defesa, o contribuinte aduz que o imposto complementar
informado na DAA retificadora, no valor de R$ 19.102,71, glosado pela
fiscalização, de fato, nunca existiu, vez que não houve o recebimento de
rendimentos que o justificasse, na verdade, referido imposto foi fruto de um
equívoco confundido com o imposto pago em duas parcelas na DAA original.
Por fim, à vista do exposto, o contribuinte roga pela reconsideração do valor
glosado que na verdade não se trata de imposto complementar e sim imposto
pago em virtude da entrega da DAA original.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 19/10/2020, Recurso Voluntário alegando que os valores pagos antes do lançamento
são suficientes para a liquidação do débito e que deveria prevalecer a verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O contribuinte havia apresentado Declaração de Ajuste Anual - DAA e apurado
imposto a pagar. Efetuou o pagamento parcial do imposto declarado, mas retificou a DAA e
apurou novo valor de imposto devido, dele deduzindo o que havia pagado em decorrência da
declaração original. Na DAA retificadora, porém, informou os valores pagos como se fossem
Imposto Complementar (fl. 28) e os deduziu do imposto devido.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722450/2013-60
3
O procedimento do contribuinte ao informar os recolhimentos como se fossem
“imposto complementar” não foi o correto. A despeito disso, percebo que, considerando os
pagamentos efetuados antes do início da ação fiscal, não haveria crédito tributário a ser lançado.
A Notificação de Lançamento (fls. 15 a 20), datada de 20/07/2013, autoriza
pressupor que a ação fiscal teve início após encerrado o exercício de 2012. Isso porque a DAA
revisada que deu origem ao lançamento foi a retificadora apresentada em 24/09/2012. Ocorre
que o contribuinte havia efetuado pagamentos do tributo em 30/04/2012, no valor de R$
9.503,86, em 31/05/2012, no valor de R$ 9.598,89, e em 28/09/2012, no valor de 4.960,27. Todos
os pagamentos antecederam a ação fiscal e, portanto, deveriam ter sido considerados pela
Autoridade Lançadora e nenhum valor haveria para lançar, como se vê abaixo:
Total do imposto devido (fl. 28)
56.376,80
(-) Imposto retido na fonte do titular (fl. 28)
33.265,79
(=) Imposto a pagar em 30/04/2012
23.111,01
(-) Imposto pago em 30/04/2012 (fl. 10)
9.503,86
(=) Saldo de imposto a pagar
13.607,15
(+) Selic de 04 a 05/2012 (1%)
136,07
(=) Saldo de imposto a pagar + Selic
13.743,22
(-) Imposto pago em 31/05/2012 (fl. 10)
9.598,89
(=) Saldo de imposto a pagar
4.144,33
(+) Selic de 04 a 09/2012 (3,75%)
155,41
(=) Saldo de imposto a pagar + Selic
4.299,74
(-) Imposto pago em 28/09/2012 (fl. 8)
4.960,27
(=) Saldo de imposto a pagar
(660,53)
Observa-se claramente que o crédito tributário estava extinto pelo pagamento
quando do lançamento. É nulo o lançamento efetuado para a constituição de crédito tributário já
extinto. Portanto, deve ser dado provimento ao recurso do contribuinte.
Registro que o recorrente não pleiteou a restituição dos valores e, ademais, essa
não é a matéria da lide; portanto, não cabe a este colegiado decidir sobre a devolução do quanto
eventualmente pago a maior.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.105 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722450/2013-60
4
Todavia, sugere-se à Autoridade Administrativa que, nos termos do § 2o do art. 147
do Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - CTN, proceda, a seu
critério, à revisão de ofício para corrigir o erro contido na declaração do contribuinte.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 59
DF CARF MF
Original